Tribunal: CARF
Processo: 10730.000441/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.000441/2008-86 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.590 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
FONTINELE GUIMARAES FAJARDO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
APÓS
O
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 35/37), onde se apurou a Omissão de Rendimentos do Trabalho
Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 42/45):
3.
O Impugnante, trazendo o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte Ano- calendário 2003 emitido pela Fundação Departamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000441/2008-86
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.590 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000441/2008-86

de Estradas de Rodagem- RJ FUNDERJ, não se contrapõe à base da apuração do
Imposto devido, os R$ 19.810,50 pagos por essa Fonte Pagadora. Reclama de fato não
terem sido consideradas no Acerto de Declaração as despesas Médicas; as despesas com
Instrução; com os dependentes Dan Edwy Carneiro Fajardo; Dany Hellen Carneiro
Fajardo; e Lucas Carneiro Fajardo; e a Contribuição à Previdência Oficial, cujos
comprovantes anexou às fls. 16 a 20. O Interessado, impugnando o valor lançado, e
trazendo um formulário preenchido de DAA que julgou ter enviado, fls. 07 a 10, requer
o cancelamento da Notificação de Lançamento.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 7a Turma da DRJ/RJ2 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DESPESAS
MÉDICAS
E
COM
INSTRUÇÃO
-
DEPENDENTES
-
INADMISSIBILIDADE DE DEDUÇÃO PÓS LANÇAMENTO
Inadmissível, depois de lavrado o Auto- de- Infração, a inclusão de dedução de despesas
médicas; com instrução e dependentes sem pleito na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL
Serão deduzidos, na determinação da base-de-cálculo sujeita à incidência do Imposto de
Renda, os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial, sempre que
provada a retenção na fonte incidente sobre os rendimentos omitidos.
PARCELA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria não contestada expressamente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 27/05/2010 (e-fls. 51), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 28/06/2010 (e-fls. 50) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
II - Dos Fatos
A declaração de rendimentos foi entregue dentro do prazo regulamentar, entretanto, por
motivos que desconheço a referida declaração apresentou todos os campos zerados, fato
em nenhum momento mencionado pela decisão de 1a instância. Portanto o que o
contribuinte requer é a recomposição da base de cálculo do imposto, não sendo
legítimo, justo e nem mesmo legal que o fisco ao promover tal recomposição considere
tão somente os rendimentos tributáveis e a contribuição previdenciária, visto que foram
apresentados comprovantes de gastos de instrução e comprovação de laços de
dependência (certidão de nascimento). Não seria lógico o contribuinte omitir
rendimentos, conforme alegação da 1a instância, uma vez que este teria devolução a
receber. Em consultas posteriores a entrega de referida declaração, para acompanhar a
data de devolução, o “site” da Receita sempre informava que o nome do contribuinte
estava na base de dados, o que o levou e considerar como simples atraso a demora em
sua restituição.
II - Do Pedido
O contribuinte pede que se considere ao menos a inclusão dos dependentes Dan Edwy
Carneiro Guimarães Fajardo, Dany Hellen Carneiro Fajardo e Lucas Gameiro Fajardo
uma vez que em declarações anteriores estes já constavam. O contribuinte pede também
a liberação de sua restituição do exercício 2006.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.590 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000441/2008-86

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O contribuinte não contesta a Omissão de Rendimentos apurada, mas requer a
recomposição da base de cálculo da declaração em exame para que sejam considerados os gastos
com instrução e os laços de dependência comprovados através dos documentos juntados aos
autos.
Cumpre esclarecer, contudo, que a competência deste Colegiado situa-se dentro
dos estritos limites da matéria litigiosa, não cabendo a ele efetuar alterações em valores que não
compõem a lide. A inclusão de deduções não informadas na Declaração de Ajuste Anual
representaria retificação após o início da ação fiscal, procedimento expressamente vetado pela
legislação pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional - CTN.
Impõe-se observar que a responsabilidade pelas informações consignadas na
Declaração de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao titular da mesma, cabendo a este
examinar os valores ali contidos e, no caso de incorreção, efetuar sua retificação antes de
qualquer procedimento fiscal.
Vale lembrar, ainda, que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das
determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital